Tribunal: TJES
Processo: 5016232-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016232-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DE IMPACTOS À FAUNA SILVESTRE EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTES. SUPERVENIÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS CONSENSUAIS. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO, PROPORCIONALIDADE E DEFERÊNCIA TÉCNICA. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE EXECUÇÃO IMEDIATA DE OBRAS ESTRUTURAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a elaboração e implementação, no prazo de 120 dias, de programa de mitigação de impactos à fauna silvestre na via pública que interliga a Rua Maria da Penha Queiroz à Rua Magnólia Aguiar, em área contígua ao Monumento Natural Morro do Moreno, mediante adoção de intervenções estruturais e manejo biológico, sob pena de multa diária. O recorrente alegou nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, genericidade do comando judicial, necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, indevida ingerência judicial em políticas públicas ambientais e ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se o comando judicial é genérico ou incerto; (iii) determinar se é cabível, em sede de agravo de instrumento, a análise do pedido de inclusão de litisconsortes passivos necessários; (iv) definir se houve indevida ingerência do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa ambiental; e (v) estabelecer se os elementos técnicos supervenientes autorizam o afastamento da obrigação de execução imediata de intervenções estruturais na área objeto da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada expõe adequadamente as premissas fáticas e jurídicas que justificam a concessão da tutela provisória, ao reconhecer que a área de intervenção se insere na zona de amortecimento do Monumento Natural Morro do Moreno, sujeita a restrições ambientais destinadas à proteção da biota local.

O eventual dissenso quanto ao enquadramento urbanístico da área constitui matéria de mérito e não configura deficiência de fundamentação apta a ensejar nulidade do provimento judicial.

O dever constitucional de motivação das decisões judiciais não exige o exame exaustivo de todas as teses suscitadas pelas partes, nos termos da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral.

A referência à tabela técnica elaborada pelo CAOA/MPES não torna o comando judicial genérico ou incerto, pois apenas estabelece balizas técnico-ambientais para a formulação do plano mitigador pelo corpo técnico municipal.

A decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo necessário não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, ausente situação de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade legal.

O controle jurisdicional de políticas públicas ambientais não viola o princípio da separação dos poderes quando destinado a assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e evitar proteção estatal deficiente.

A ata de reunião realizada em 5 de maio de 2026 evidencia alteração substancial do contexto fático-processual, ao registrar que as 27 medidas mitigadoras constantes do parecer técnico do CAOA/MPES possuem caráter meramente sugestivo e não obrigatório.

Os pareceres técnicos apresentados por especialistas do IBAMA indicam que a implantação imediata de faunodutos e estruturas subterrâneas em trecho urbano reduzido pode gerar impactos ambientais negativos superiores aos benefícios pretendidos, inclusive com supressão vegetal e perturbação da fauna local.

O princípio da precaução, interpretado de forma bidirecional, recomenda a suspensão de intervenções estruturais prematuras diante da ausência de dados científicos conclusivos sobre sua efetividade e segurança ambiental.

A solução consensual construída entre os órgãos ambientais e o Município, voltada à reinstalação de passagem aérea de fauna e à implementação de monitoramento técnico-científico da biota local, revela medida proporcional e compatível com a teoria das capacidades institucionais.

A conversão imediata da tutela provisória para impor o cumprimento das obrigações pactuadas em audiência configura hipótese de supressão de instância, devendo a matéria ser previamente apreciada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que reconhece a necessidade de proteção ambiental em zona de amortecimento de unidade de conservação não é nula quando apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta.

O controle jurisdicional de políticas públicas ambientais é legítimo para evitar proteção deficiente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo necessário não comporta agravo de instrumento, ausente hipótese de urgência apta a mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC.

O princípio da precaução autoriza a suspensão de obras ambientais potencialmente degradadoras quando inexistirem dados científicos seguros acerca de sua efetividade e proporcionalidade.

A superveniência de consenso técnico entre os órgãos ambientais e o ente público justifica a reforma de tutela provisória anteriormente concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX, e art. 225, caput e § 1º, I; CPC, arts. 300, 489, § 1º, II, 492, parágrafo único, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; TJES, Agravo de Instrumento nº 50052136320248080000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, publ. 19.11.2024; STJ, REsp 1.704.520/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016232-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em razão da decisão interlocutória de id. 67586578, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a qual deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a municipalidade adote as providências administrativas necessárias para elaborar e implementar, no prazo regulamentar de 120 dias, um programa de mitigação de impactos à fauna silvestre, incluindo intervenções estruturais adicionais e manejo biológico (tais como túneis, passagens subterrâneas e suspensas estáveis) na via pública que interliga a Rua Maria da Penha Queiroz à Rua Magnólia Aguiar, em área contígua ao Monumento Natural Morro do Moreno, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 1.000,00.

Nas razões insertas no id. 16179864, argui, preliminarmente, a nulidade insanável do
decisum,
por deficiência de fundamentação jurídica, alegando que o juízo de primeiro grau incorreu em manifesto equívoco fático ao pressupor que a área objeto da intervenção urbana estaria encravada no interior de uma Unidade de Conservação.

Sustenta que o trecho viário situa-se em zona urbana consolidada, sob o regramento de Zona de Interesse Cultural C (ZEIC-C), afeita a restrições patrimoniais do IPHAN e cones visuais do Convento da Penha, mas despida de limitações ambientais estritas de proteção integral.

Ressalta a inépcia e genericidade do pedido ministerial e do comando liminar, reputando violados os artigos 489, § 1º, inciso II, e 492, parágrafo único, ambos do CPC, por remeter o cumprimento da obrigação a uma listagem abstrata de 27 medidas mitigadoras formuladas pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOA/MPES), sem precisar quais delas seriam obrigatórias.

Pontua, ainda, a imprescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) — órgão responsável por autorizar a exploração florestal e supressão de vegetação nativa —, com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) — ente estadual contratante e executor da intervenção viária — e com a empresa Zambeline Engenharia LTDA EPP.

Na sequência, defende a reforma integral do ato judicial, sob o argumento de que a ordem traduz indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo e na discricionariedade técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

Argumenta que o corpo técnico municipal atestou, por intermédio dos Relatórios Técnicos nºs 136/2023 e 105/2024 e da Nota Técnica nº 03/2024, que a abertura de estruturas subterrâneas invasivas em trecho de apenas 300 metros é ineficaz e disfuncional, ostentando o condão de gerar riscos secundários de segurança pública (formação de rotas de fuga e abrigos para meliantes) e desequilíbrios biológicos (criação de pontos cegos de predação da fauna silvestre por animais domésticos errantes).

Afirma, por fim, a ausência dos pressupostos do artigo 300 do CPC, destacando que o monitoramento empírico promovido pela SEMMA demonstrou a inexistência absoluta de qualquer evento de atropelamento ou morte de animais silvestres no solo da via, não restando demonstrado o perigo de dano atual ou iminente.

Por força da decisão acostada no id. 16246373, restou parcialmente deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, tão somente para estipular um teto de consolidação coercitiva às
astreintes
no patamar global de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), preservando, no mais, a eficácia do comando de fazer proferido na origem.

Irresignado com o indeferimento do efeito suspensivo pleno, o ente municipal manejou o agravo interno de id. 17083159.

O Ministério Público ofertou contrarrazões no id. 17427122, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de agravo de instrumento.

1. Da alegada nulidade por deficiência de fundamentação

Prefacialmente, o Município sustenta a nulidade do provimento impugnado sob o argumento de que o juízo de primeiro grau teria laborado em erro fático essencial ao pressupor que a área de intervenção estaria situada no interior de Unidade de Conservação de proteção integral, desconsiderando a sua natureza de Zona de Interesse Cultural C (ZEIC-C).

Sem razão a municipalidade.

O exame próprio desta via recursal revela que a decisão interlocutória originária expôs, de maneira clara, as premissas fáticas e normativas que ancoraram o deferimento da salvaguarda ambiental.

O magistrado
a quo
demonstrou que a abertura da via intercepta fragmento inserido na Zona de Amortecimento do Monumento Natural Morro do Moreno, área submetida a restrições destinadas a mitigar os impactos negativos no entorno da Unidade de Conservação.

O dissenso quanto ao enquadramento urbanístico estrito (ZEIC-C ou Unidade de Conservação) constitui matéria atinente ao mérito da controvérsia, não ostentando o condão de inquinar de nulo o ato decisório por carência de motivação.

Ademais, incide na espécie a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral, cuja dicção preceitua que o artigo 93, inciso IX, da Lei Maior exige que o magistrado fundamente suas decisões, ainda que de forma sucinta, escusando-o do exame exaustivo de cada uma das teses manejadas pelas partes.

Assim, rejeito a tese de nulidade.

2
. Da alegada genericidade do provimento e incerteza do comando judicial

Aduz o recorrente que a ordem liminar padece de incerteza por determinar a instituição de programa mitigador reportando-se de forma genérica a uma tabela descritiva dotada de 27 medidas extraídas da literatura científica pelo órgão auxiliar do Ministério Público.

A insurgência não se sustenta.

A ordem judicial delineou com clareza a obrigação de fazer imposta ao ente político, consistente na estruturação de um plano de engenharia e manejo que contemple infraestruturas seguras de transposição de fauna.

O referenciamento à tabela técnica elaborada pelo CAOA/MPES não traduz comando incerto ou alternativo. Ao revés, confere densidade técnica à decisão ao delimitar as balizas ecológicas (intervenções estruturais e manejo biológico) que a municipalidade deve sopesar por meio de seu próprio corpo profissional, afastando-se a estratégia singular de sinalização viária, reputada insuficiente.

Desta forma, rejeito a tese de provimento genérico e incerto.

3. Da alegada necessidade de inclusão de terceiros no polo passivo (litisconsórcio passivo necessário)

Vindica o Município a inclusão do IDAF, do DER-ES e da construtora contratada, rotulando-os como litisconsortes passivos necessários, à luz da Súmula 652 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, rememoro que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, estabeleceu um rol taxativo de hipóteses de cabimento para o recurso de agravo de instrumento, limitando a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias.

Neste aspecto, ressalto que a decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo não está contemplada nas hipóteses de urgência que autorizam a interposição de agravo de instrumento, sendo cabível sua análise apenas em sede de apelação.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que é mitigado apenas em situações de urgência, quando a apreciação da matéria em apelação seria inócua. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, definiu que a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC depende da verificação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. 5.
A decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo não está contemplada nas hipóteses de urgência que permitam a interposição de agravo de instrumento, sendo cabível sua análise apenas em sede de apelação
. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50052136320248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível. Publicado em 19/11/2024)

Portanto, diante da ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC e da não configuração da urgência que autorizaria a mitigação da taxatividade, não conheço do pleito de inclusão de litisconsorte.

4
. Da inexistência de ofensa à separação dos poderes

O argumento de que o controle jurisdicional de políticas públicas ambientais violaria o princípio da separação dos poderes não se sustenta na ordem constitucional vigente.

O dever de proteção, restauração dos processos ecológicos essenciais e manejo ecológico das espécies constitui imperativo categórico de natureza cogente, imposto ao Poder Público pelo artigo 225,
caput
e § 1º, inciso I, da Constituição da República, desprovido de margem discricionária de conveniência ou oportunidade política.

Quando a Administração Pública adota medidas que a evidência científica e os dados biológicos revelam insuficientes para resguardar a biota local contra riscos graves de extinção e fragmentação gênica, exsurge o fenômeno da
proteção deficiente dos direitos fundamentais
, o qual reclama a pronta e legítima intervenção corretiva do Poder Judiciário para restabelecer a legalidade e a máxima efetividade da norma constitucional.

A intervenção judicial, neste cenário, não consiste em substituir o administrador na gestão cotidiana, mas em fixar balizas obrigatórias de resultado protetivo com amparo no bloco de constitucionalidade.

5. Da modificação substancial do contexto fático e processual: a ata de reunião de 5 de maio de 2026

Na sequência, registro que a controvérsia recursal cinge-se à suficiência das medidas ambientais mitigadoras adotadas pelo Município de Vila Velha no prolongamento da Rua João Joaquim da Mota, em contraposição às intervenções estruturais originariamente determinadas de forma liminar pelo juízo primevo.

O exame do mérito recursal exige a confrontação do ato judicial com relevante documento técnico-consensual encartado supervenientemente aos autos de origem: a
ata de reunião realizada em 5 de maio de 2026
no âmbito da 7ª Promotoria de Justiça Cível de Vila Velha.

O teor das deliberações registradas no referido ato opera modificação significativa nas premissas que amparavam a manutenção da tutela provisória de urgência em sua modelagem estritamente originária.

Em primeiro lugar, o próprio órgão de execução do Ministério Público reconheceu expressamente em audiência que o aludido parecer técnico do CAOA/MPES
"apenas enumera sugestões de possíveis medidas mitigadoras, sem impor a execução obrigatória de todas elas"
.

Restou evidenciado, desta forma, que a determinação de cumprimento cumulativo das 27 intervenções encartadas na inicial carece de certeza quanto à viabilidade executiva prática.

Em segundo lugar, e de forma ainda mais peremptória, manifestaram-se os técnicos especializados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O representante da autarquia federal alertou, de maneira técnica e fundamentada, que a implantação de faunoduto (passagem subterrânea) em área urbana curta (
de apenas 300 metros de extensão
) constitui medida incomum e perigosa, asseverando com clareza que
"a própria construção da estrutura geraria impactos ambientais relevantes"
.

Apontou-se que a escavação e a movimentação civil demandariam a supressão de vegetação e acarretariam severos impactos negativos sobre ninhos, aves e ecossistema local, sem nenhuma garantia de benefício biológico correspondente.

Surge, sob este prisma, o clássico cenário de
perigo de dano reverso
: impor ao ente público a execução imediata de obras estruturais subterrâneas de engenharia civil, à míngua de levantamento científico específico, poderia, em tese, causar maior degradação e perturbação à biota local do que a manutenção do tráfego sob o controle de velocidade que foi implementado, bem como custo financeiro ao erário potencialmente desarrazoado.

Logo, o acolhimento da insurgência municipal para afastar o comando mandamental de primeiro grau é medida impositiva, diante da nova configuração fática evidenciada nos autos da ação civil pública.

6.

Dos princípios da precaução, proporcionalidade e deferência técnica às soluções consensuais

O princípio da precaução, tradicionalmente invocado para legitimar intervenções severas em prol da natureza, exige aqui leitura bidirecional e qualificada.

Se há incerteza científica sobre a real necessidade e o dimensionamento de estruturas físicas de solo, e se os órgãos ambientais de cúpula (IBAMA e IEMA) indicam que a intervenção estrutural civil ostenta potencial degradador autônomo, a precaução determina justamente a suspensão de medidas prematuras de engenharia até a colheita de dados empíricos seguros.

Neste diapasão, a aplicação da teoria das capacidades institucionais ganha concretude.

Verificada a complexidade biológica e urbanística da zona de amortecimento, as próprias partes e os órgãos fiscalizadores estatais estabeleceram, em consenso, a modelagem técnico-científica razoável e proporcional para resguardar a fauna silvestre local.

Restou pactuado na referida ata de 5 de maio de 2026 que as obrigações imediatas da municipalidade devem ser estritamente circunscritas a duas vertentes operacionais de resultado prático imediato, postergando-se qualquer debate sobre obras estruturais, notadamente subterrâneas:

-
Reinstalação da passagem de fauna aérea (dossel):
O Município comprometeu-se a apresentar proposta formal e cronograma para a reinstalação prioritária da estrutura aérea estática pênsil de dossel — outrora implementada, mas que veio a colapsar em virtude de intempéries climáticas e dificuldades de ancoragem —, devendo formalizar e instruir as tratativas documentadas junto ao setor militar local do Exército para a devida autorização de base estrutural nas árvores adjacentes;

-
Plano de monitoramento técnico-científico sistemático:
O Município apresentará proposta metodológica para a realização de estudo científico de monitoramento da fauna local, com
duração fixada em 6 (seis) meses
, destinado a mapear de forma fidedigna e padronizada quais espécies utilizam a área, os pontos críticos de deslocamento (
hotspots
) e a real frequência de trânsito terrestre, viabilizando o suporte de dados indispensável para aferir, futuramente, a utilidade de novas intervenções.

Portanto, conforme adiantado, o provimento de urgência deferido na origem deve ser reformado, de modo a afastar qualquer obrigação imediata de realização de obras civis na respectiva via de circulação.

Lado outro, em observância ao princípio da vedação à supressão de instância, considero inadequado converter, neste momento, a eficácia da tutela provisória à execução das obrigações de fazer pactuadas na citada audiência realizada no dia 5 de maio de 2026, antes que o juízo
a quo
aprecie e delibere sobre tais proposições.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta extensão,
dou-lhe provimento
, para
afastar
qualquer obrigação de fazer voltada à imediata contratação ou execução de intervenções estruturais na via de circulação que liga a Rua Maria da Penha Queiroz à Rua Magnólia Aguiar e seu entorno, que dá acesso ao Morro do Moreno,
cabendo ao magistrado
a quo,
lado outro, deliberar sobre as obrigações assumidas pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, consensualmente, na ata de reunião de 5 de maio de 2026
.

Via de consequência, torno sem efeito a medida liminar recursal parcialmente deferida no id. 16246373.

Prejudicado o agravo interno de id. 17083159.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)